Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PANDEMIA GERADA PELO CORONAVÍRUS. MEDIDAS PREVENTIVAS.
I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave, devidamente comprovada a moléstia bem como a impossibilidade de realização do tratamento, pelo estabelecimento prisional.
III - O sentenciado não atende aos requisitos para ingresso no Programa de Monitoração Eletrônica, estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências no 7891-31, que excetua a concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica aos que cumprem pena por crime praticado com emprego de violência ou grave ameaça, como na hipótese de condenação por roubo majorado.
IV - “Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.” (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
V - Recurso de agravo em execução desprovido.